Tribunal: TJMT
Processo: 1010399-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010399-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública, DRA. MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM, em favor de ROBENILSON PEREIRA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal nos autos no. 2787-26.2020.811.0064 (Cód. 706415).
Afirma a impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.
Brada ainda que:
“consta na denúncia e nos demais documentos juntados aos autos, verifica-se que o fato ocorreu no dia 01/04/2020 (denuncia anexa); o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial em 13/04/2020 (termo de qualificação e interrogatório anexo), em 14/04/2020 foi realizado no paciente laudo pericial para constatação de lesão corporal, o que ficou devidamente constatado.
Nota-se, portanto, que o paciente NÃO empreendeu fuga logo após o fato, como foi afirmado na decisão ora embargada.
Importante salientar que após os comparecimentos do paciente, em nenhum momento tentou-se a sua localização, ou seja, não é possível afirmar que encontra-se em local incerto e não sabido se nem ao menos foram em seu endereço para tentar localizá-lo.
Ademais, o relatório de investigação juntado aos autos às fls. 61 (anexo), os investigadores de polícia afirmaram que:
Em cumprimento a Ordem de Serviço 30/2020, deslocamos até o bairro Jd. Paineiras, na rua Pica Pau, s/n, em um local conhecido como Grilo das Paineiras, onde foram localizados e intimados todos os envolvidos, sendo testemunhas e o suspeito.” (sic)
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter contramandado de prisão ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Protesta a impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao receber a denúncia em desfavor do paciente e decretar sua prisão preventiva, o magistrado assim detalhou a medida:
"Segundo consta nos autos, no dia 01 de abril de 2020, a vítima fora agredida pelo denunciado Robenilson, com golpes de facão, fato este narrado pelo corréu em seu interrogatório, além de que, logo após o fato, empreendeu fuga e não foi mais visto no bairro onde reside.
(...) Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do cima exposto, verifico a necessidade da segregação do denunciado Robenilson para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista o mesmo encontra-se em local incerto e não sabido.
Importante destacar que, conforme narrado pela própria vítima, os denunciados já tentaram, por várias vezes, tirar a sua vida, sendo que foi desferido diversos golpes com um facão, atingindo as suas duas mãos.
Sistuação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei pena, dado que o réu encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido." (sic - id. 42573997)
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como o paciente se encontra em local incerto e não sabido, e conforme relatos da própria, já havia atentado contra a vida do ofendido em outras oportunidades.
Oportunamente saliento uma questão nodal.
A impetrante afirma que o paciente nunca esteve longe do alcance da Polícia ou da Justiça; todavia, os dados dos autos caminham em sentido contrário à essa afirmação, senão vejamos;
Primeiramente, conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, conforme informou o corréu, o beneficiário após o fato supostamente praticado de atentar contra a vida da vítima, evadiu do local.
Segundo, a própria impetrante, quando da impetração do presente mandamus, busca o contramandado de prisão, ou seja, uma decisão que impeça que o paciente venha a ser preso, em miúdos, uma decisão favorável em habeas corpus preventivo.
Terceiro, a decisão combatida que decretou a prisão preventiva do paciente, data de 30/04/2020, o presente habeas corpus foi elaborado no dia 14/05/2020, ou seja, 2 semanas após a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente e conforme os dados disponíveis, até o presente momento, a decisão do magistrado que determinou a prisão do paciente, não foi cumprida, o que deduz a sua não localização.
Dessa forma, ainda que sejam louváveis os esforços da ilustre defensora pública para tentar imprimir uma realidade favorável ao paciente, a realidade, ao menos por hora caminha no sentido de que o beneficiário encontra-se longe do alcance da Justiça e da Polícia, não havendo falar em sua não localização por desídia ou pouco caso do Poder Público!
Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).
04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator